Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO PLANO DE SAÚDE. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. CIRURGIA CARDÍACA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não traduz cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias para o deslinde da causa, presente o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.
III. Viola os artigos 1o, inciso I, 10, inciso II, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, negativa de custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgia cardíaca prescrita como adequada e essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato.
IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, referência básica para cobertura assistencial dos planos de saúde, conquanto não tenha caráter meramente exemplificativo, não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao direito subjetivo do usuário à cobertura de cirurgia indispensável ao tratamento da doença que o acomete e à preservação da sua vida, consoante se infere dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017.
V. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de procedimento prescrito para tratamento de grave doença cardíaca.
VI. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
VII. Apelação conhecida e desprovida.